Tribunal: TJPA
Processo: 0800277-17.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800277-17.2021.8.14.0087

APELANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: MARIA REGINA LEAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS SALARIAIS. SUBSÍDIO E 13º SALÁRIO DE 2020. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS VALORES. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
Se mostra claro e expresso o texto constitucional quanto aos direitos estendidos aos servidores públicos, dentre os quais a proteção do salário na forma da lei.

2 -
Entendo que a decisão monocrática não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual teve os serviços prestados e não pagou a remuneração correspondente.

3 -
Verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes a questão.

4 –
Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível, interposto pelo Município de Limoeiro do Ajuru, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por esta relatora.

Em síntese, a requerente alega que exerceu cargo de Secretária Municipal no período da gestão encerrada em 2020, no Município de Limoeiro do Ajuru, ao passo que diante da conjuntura nacional econômica, ocorreu a redução dos repasses dos recursos constitucionais aos municípios.

Em função disso, foi empenhado e não liquidado e, consequentemente, não foram pagos os valores referentes ao subsídio e 13º salário de 2020 da Secretária Municipal de Educação.

Além disso, conforme Notas de Empenho nº. 22120075 e nº. 10120111, foram empenhados em dezembro de 2020, o valor de R$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) referente ao subsídio ordinário e mais R$ 4.125,00 (quatro mil, cento e vinte e cinco reais) referente ao 13º subsídio devido à então Secretária Municipal de Educação, ora requerente, quanto ao exercício financeiro de 2020.

Porém, não foram adimplidas as verbas a que faria jus.

Assim, requer o pagamento do subsídio referente a dezembro de 2020 e pagamento de 13º subsídio também referente ao ano de 2020.

Citado, o município requerido deixou transcorrer in albis o prazo para opor embargos à monitória.

Convertido o mandado em título executivo judicial, o executado foi citado e ofereceu impugnação argumentando que o adimplemento do débito importa inobservância à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois a obrigação foi contraída pela gestão anterior no final do mandato mesmo com indisponibilidade de caixa. Ademais, sustenta que em se tratando de mandato eletivo, não é devido o pagamento de 13º subsídio sem previsão na lei local.

A parte autora se manifestou aduzindo que se trata de verba alimentar foi devidamente processada como despesa pública e há previsão em lei municipal para pagamento da gratificação natalina aos agentes políticos.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
reconheceu como devido à exequente a importância de R$

8.250,00 (oito mil, duzentos e cinquenta reais).

Em suas razões recursais o apelante municipal suscita o seguinte: aduz a insuficiência de recursos e ausência de lei que possibilite pagamento de pretendido.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação.

O Ministério Público de 2º Grau não opinou no feito, entendendo ausente o interesse público.

Em decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso.

Inconformado, o ente municipal interpôs o recurso de Agravo Interno, reafirmando as razões trazidas em sede de Apelação. Requer a reforma do
decisum
recorrido e a concessão de total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

De início, com respeitosa vênia, registro que não vejo motivos para alterar a decisão agravada, pelo que a mantenho, remetendo aos fundamentos nela expendidos.

Deve-se ressaltar que se mostra claro e expresso o texto constitucional quanto aos direitos estendidos aos servidores públicos, dentre os quais a proteção do salário na forma da lei:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa”

Vista disso, o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador.

Assim, comprovado o vínculo funcional, bem como o valor da remuneração em 2020 da requerente e, portanto, a prestação de serviços, o pagamento das verbas salariais se faz obrigatório, especialmente em casos como o presente, em que a Fazenda Pública não produziu qualquer prova no sentido de que os Demandantes não fariam jus ao salário pleiteado, ônus que lhe competia por força do art. 373, I e II do CPC.

Entendo assim, que a decisão monocrática não deve ser reformada, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito da administração pública, a qual teve os serviços prestados e não pagou a remuneração correspondente.

Destaco que se quedou inerte o município recorrente na apresentação de documento, e até mesmo de argumentos, que comprovem o efetivo pagamento das verbas salariais objeto da presente demanda, fosse por meio de recibos, extratos bancários, orçamento e prestação de contas do gestor.

Assim, tem-se que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de fato impeditivo ou extintivo da dívida (artigo 373, II, do CPC/15), assistindo razão aos argumentos colacionados na inicial, não merecendo retoque a sentença recorrida.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE POLÍTICO. SECRETÁRIO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE PALMEIRINHA. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. VERBAS DEVIDAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Cinge-se a controvérsia, ao direito da parte autora de receber a verba referente ao 13º salário e férias, no período em que exerceu o cargo de Secretário Municipal. 2. Os agentes políticos fazem jus ao pagamento dos direitos sociais com sede constitucional. Precedente de repercussão geral do STF. 3. Honorários advocatícios recursais fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista os parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 1º, 3º e 11, do CPC.3. Apelo desprovido por unanimidade de votos.

(TJ-PE - APL: 5225749 PE, Relator: Évio Marques da Silva, Data de Julgamento: 28/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 08/03/2019).

E mais:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALÁRIOS ATRASADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR OS PAGAMENTOS DOS VALORES . REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O cerne da controvérsia consiste unicamente em verificar, sobretudo no aspecto probatório, o inadimplemento dos salários de servidores públicos municipais referentes ao mês de dezembro de 2008. 2. A Constituição Federal de 1988 estabelece que é direito dos trabalhadores a proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retensão dolosa, nos termos do artigo 7, inciso X, da CF/88, de modo que o trabalhador tem o direito de receber, de forma regular, ou seja, em dia, o seu salário, em razão da prestação de serviço promovida ao empregador. 3. Nesse contexto, para averiguar o correto deslinde da questão, faz-se necessário adentrar nos seus aspectos probatórios. No ensejo, sabe-se que o ônus da prova, em regra, cabe a quem alega. Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC. Todavia, no caso concreto, o demandante pauta seu pedido em fato negativo, consistente na ausência do pagamento remuneratório relativo a dezembro de 2008. Sendo assim, o ônus da prova recai sobre a parte adversa, in casu, o Município de Palhano, que detém os meios e documentos hábeis a provar o fato impeditivo, extintivo ou modificativo da pretensão arguida pelos requerentes. Com efeito, a contraprestação pecuniária é direito inafastável do servidor, não podendo dele se esquivar o Poder Público. Dessa forma, não tendo o ente público se desincumbido do seu ônus probatório no momento oportuno, insubsistentes se mostram seus argumentos. 4. Reexame Necessário conhecido e desprovido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer da Remessa Necessária, para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. Presidente do Órgão Julgador DES. LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE Relator (TJ-CE – Remessa Necessaria: 00003260220118060205 CE 0000326-02.2011.8.06.0205, Relator: LUIZ EVALDO GONÇALVES LEITE, Data de Julgamento: 30/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/10/2019)”

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS . FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE MUNICIPAL. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS EX OFFICIO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso de Apelação adversando sentença prolata pelo Juízo da Comarca de Ipu, que julgou procedente o pedido formulado na exordial dos autos da Ação Ordinária, interposta em desfavor do Município de Ipu. 2. Os Autores, servidores do Município de Ipu, deixaram de receber alguns meses de salário no exercício financeiro de 2012, motivo pelo qual pleiteiam a condenação do ente municipal ao pagamento dos salários atrasados. 3. É pacífico, neste Tribunal e nos Tribunais Pátrios, o entendimento de que, na Ação de Cobrança de vencimentos atrasados movida em face da Fazenda Pública, cabe ao autor comprovar o vínculo funcional, segundo estabelecido no art. 333, I do CPC/1973 e à Fazenda Pública comprovar a realização dos pagamentos. 4. O Município de Ipu não logrou êxito em rechaçar a pretensão autoral, no sentido de demonstrar o pagamento alusivo aos meses de 2012, através de seus dados internos. 5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Juros e correção monetária fixados ex officio. ACÓRDÃO A C O R D A a Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade de votos, em conhecer da Apelação Cível para, rejeitando a preliminar de cerceamento de defesa, negar-lhe provimento, determinando, ex officio, os juros e a correção monetária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Fortaleza, 23 de outubro de 2019 FRANCISCO GLADYSON PONTES Presidente do Órgão Julgador TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES Relatora (TJ-CE - APL: 00052456820148060095 CE 0005245-68.2014.8.06.0095, Relator: TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES, Data de Julgamento: 23/10/2019, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2019)

Por fim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do juiz e o fato de não ter o recorrente apresentado, em qualquer momento, documentação hábil a desconstituir a pretensão arguida pelos apelados, não comporta reforma o
decisum
recorrido.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes a questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 12/03/2024